Tribunal: CARF
Processo: 10783.920818/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.920818/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.535 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
TRACOMAL MINERAÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR. CRÉDITOS BÁSICOS E
CRÉDITO PRESUMIDO. DEVER DE ESCRITURAR.
O saldo, credor ou devedor, diz respeito ao confronto entre débitos e créditos,
básicos e presumidos, na escrita fiscal do contribuinte, em cumprimento à
característica fundamental, constitucional do tributo IPI, que é estar submetido
ao princípio da não-cumulatividade. Quando se apura saldo credor surge o
direito ao ressarcimento, mas sem dúvida deve ser antecedido pela apuração
que se dá no âmbito da escrituração fiscal do contribuinte, que tem o interesse
e a obrigação de provar o direito, mediante escrituração regular, amparada em
documentação hábil e idônea para tal fim (art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, e
art. 164, inc. I, do RIPI/2002, art. 190, do RIPI/2002).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.920818/2011-03
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.535 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.920818/2011-03

Relatório
Por bem esclarecer a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPI - PER,
combinado com DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – DCOMP, abaixo
relacionados, relativos ao 1o trimestre do ano-calendário de 2006, composto por
créditos básicos e pelo crédito presumido de IPI, segundo os documentos abaixo
relacionados: (...)
Para determinar o saldo credor a que fazia jus o requerente, foi instaurado procedimento
fiscal amparado pelo MPF no 0720100.211.01892-5. Em 16/01/2012, houve a
notificação do contribuinte para apresentação de livros fiscais e outros documentos
necessários à análise do pedido de ressarcimento. Do exame documental resultou o
indeferimento dos créditos básicos e do crédito presumido de IPI.
A justificativa para a denegação dos créditos básicos no valor de R$14.822,14 foi a
constatação de que os créditos pertenciam ao estabelecimento filial no de ordem
0008, que não os escriturou nos livros Registro de Entradas e Registro de
Apuração do IPI, impedindo a apuração de alegado saldo credor, definido conforme o
art. 11 da Lei no 9.779, de 1999. Ademais, cabia ao estabelecimento filial, não ao
estabelecimento matriz, o direito creditório sobre esses valores. Como
regulamentadores da escrituração foram citados os arts. 190, 195, 313, 378, 399 e 518,
inc. IV, do RIPI/2002. No que diz respeito às formalidades legais inerentes aos Livros
de Registro de Entradas e Registro de Apuração do IPI foram citados os arts. 372 e 373
do RIPI/2002.
Outro ponto observado pela fiscalização foi a não apresentação de notas fiscais que
pudessem legitimar a escrituração de créditos ou identificar suas naturezas de
matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, conforme art.
164, inc. I, do RIPI/2002, e Parecer Normativo CST no 65, de 1979. O detentor dos
créditos básicos era o estabelecimento matriz.
Sobre o crédito presumido, de R$154.769,28, cuja apuração se deu sob o regime da
Lei no 9.363, de 1996, a fiscalização observou que:
1) o contribuinte não apresentou, para a verificação do atendimento ao disposto no
art. 164, inc. I, do RIPI/2002, a relação das notas de aquisições de MP, PI, ME e suas
aplicações no processo de industrialização;
2) a receita de exportação foi dada na forma de um amontoado de notas fiscais,
sem a requerida relação de exportações realizadas. Assim, a receita foi calculada
pela fiscalização com base nas notas fiscais de exportação apresentadas pelo
contribuinte, considerando as exportações relativas a produtos industrializados,
excluindo as exportações de produtos não tributados, tais como blocos, chapas de
brutas, e exportações de produtos adquiridos de terceiros que não tenham sido
submetidos a qualquer processo de industrialização e os produtos adquiridos com o fim
específico de exportação. A receita de exportação foi apresentada na Planilha de
Apuração da Receita de Exportação;
3) não houve apuração de estoques no fim de cada período de apuração do crédito
presumido. Somente foram apresentados os registros de inventário dos
estabelecimentos 0002, 0007 e 0008. Com esses livros a fiscalização verificou que não
houve escrituração de estoques de MP, PI e ME nos estabelecimentos 0002 e 0007. Não
há Livro Registro de Inventário para o estabelecimento matriz. Na PLANILHA DE
APURAÇÃO DE ESTOQUE, a fiscalização demonstrou de forma sintética o crédito
presumido para o estabelecimento 0008.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.535 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.920818/2011-03

4) A falta de apresentação de notas fiscais e a respectiva relação, tornou inviável a
apuração dos insumos adquiridos para o trimestre;
5) a receita operacional bruta considerada foi a utilizada pelo contribuinte na memória
de cálculo e no DCP;
6) a apuração do crédito presumido se tornou impossível em face das falhas
apresentadas na escrituração, conforme art. 16 da IN SRF no 419, de 2004, da
ausência de informação sobre a aquisição de MP/PI/ME e da falta de formalidades
legais do RAIPI.
Inconformado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
140/160, para alegar que:
a) apresentou toda a documentação suficiente para comprovar a existência do crédito
solicitado;
b) fabrica dois tipos de produto: 6802.83.90 (antes 6802.23.00), tributado, e 2612.68.02,
não tributado;
c) é essencialmente exportadora e comercializa no mercado interno os produtos não
tributados;
d) quase nunca gera débitos de IPI, sendo a única hipótese de geração de débitos,
raríssima, a venda no mercado interno de produtos tributados, conforme demonstra o
simples exame perfunctório do RAIPI do mês de agosto 2006, quando houve o débito
de R$62,73;
e) o fiscal confirma que foram apresentadas 145 pastas com notas fiscais. Além disso, o
fiscal dispunha, no sistema da RFB, da DIPJ, da DCTF e de todas as declarações
prestadas pelo contribuinte, o que possibilitava apurar a veracidade dos fatos e o crédito
presumido de IPI;
f) o fiscal não enviou outro termo solicitando informações acerca do crédito para
auxiliá-lo na apuração ou se dirigiu ao estabelecimento para entender seu processo
produtivo;
g) o argumento de denegação com base na falta de escrituração do crédito é pífio e
frágil porque o fiscal tem acesso ao sistema da RFB e pode verificar todos os pedidos de
ressarcimento transmitidos pelo contribuinte;
h) a escrituração é falha, mas não inexistente. O contribuinte viveu muitos anos uma má
fase operacional e administrativa, com falta de mão de obra contábil qualificada para
escriturar livros corretamente. Ainda que o RAIPI não esteja escriturado na maneira
esperada pelo fiscal, devem ser consideradas as notas fiscais apresentadas que ensejam
o crédito;
i) outra nuance não observada pelo fiscal foi a solicitação de créditos realizada
extemporaneamente, ou seja, em 2007. Assim foram escriturados no RAIPI de 2007,
que nunca foi requerido pelo fiscal;
j) é prerrogativa do fiscal no curso da fiscalização chamar o contribuinte para esclarecer
qualquer dúvida e poderia ainda pedir ao contribuinte para reescrever o RAIPI sem
nenhum prejuízo para o fisco;
k) o contribuinte não pode ficar a mercê do excesso de formalismo do fiscal, que prefere
indeferir totalmente o crédito sem analisar a lista de notas fiscais anexadas ao pedido;
l) ocorre que as notas fiscais de aquisição foram apresentadas, cerca de 20.000,
conforme assinalado pelo próprio fiscal no item 24, possibilitando a identificação das
MP, PI e ME;
m) segundo o princípio da “essência sobre a forma” a essência econômica e jurídica de
um fato não deve prevalecer sobre sua forma. No caso concreto, o crédito de IPI,
presumido ou básico, existe e esta é a essência ser considerada, na contabilidade e no
direito. O objetivo do princípio é também orientar a atuação valorativa do julgador, que
deve interpretar as normas tributárias levando em conta a sua finalidade, o seu
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.535 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.920818/2011-03

significado econômico e a evolução das circunstâncias, impedindo que a obrigação
tributária seja evitada ou diminuída mediante o abuso de formas;
n) se faz necessária a análise do crédito para se chegar à verdade dos fatos (verdade
material), o que será possível perante uma diligência ou perícia, com base nos arts. 16,
inc. IV, e 17 do Decreto 70.235, de 1971. A autoridade administrativa tem o poder-
dever de apreciar todas as informações e documentação que possa dizer respeito à
matéria tratada para que não haja injustiça ou inverdade com o administrado, como in
casu;
o) a não correção monetária dos créditos acarreta um grande prejuízo em face da
corrosão que a inflação carreta no valor nominal da moeda. O Decreto no 2.138, de
1997, resolve qualquer dúvida quanto à possibilidade de correção monetária dos pedidos
de ressarcimento. A interpretação teleológica e sistemática do referido decreto,
combinada com o art. 39, §4o, da Lei no 9.250, de 1995, impede qualquer interpretação
que não a que determine a correção monetária dos créditos pleiteados pela taxa Selic.

Em 23/05/2014, a DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
IPI. RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR. CRÉDITOS BÁSICOS E
CRÉDITO PRESUMIDO. DEVER DE ESCRITURAR
O saldo, credor ou devedor, diz respeito ao confronto entre débitos e créditos,
básicos e presumidos, na escrita fiscal do contribuinte, em cumprimento à
característica fundamental, constitucional do tributo IPI, que é estar submetido
ao princípio da não-cumulatividade. Quando se apura saldo credor surge o
direito ao ressarcimento, mas sem dúvida deve ser antecedido pela apuração que
se dá âmbito da escrituração fiscal do contribuinte. Dele é o interesse, dele é a
obrigação de provar o direito, mediante escrituração regular, amparada em
documentação hábil e idônea para tal fim (art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, e art.
164, inc. I, do RIPI/2002, art. 190, do RIPI/2002).
IPI. AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS.
Para o IPI, os créditos pertencem ao estabelecimento para o qual a nota fiscal de
aquisição de MP, PI e ME é emitida, cuja identificação se dá mediante o CNPJ
aposto no documento fiscal de aquisição. A essa característica peculiar do IPI se
dá o nome de autonomia dos estabelecimentos. Tal disposição figura nos arts.
24, inc. II e parágrafo único, e 518, inc. IV, do RIPI/2002, cuja base legal
encontra-se no art. 51 do CTN e deve ser necessariamente ser obedecida pelo
contribuinte ao escriturar seus livros fiscais.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
É incabível, por falta de previsão legal, a incidência de atualização monetária ou
de juros sobre créditos escriturais legítimos do IPI. Para créditos que se revelem
inexistentes ou ilegítimos, a pretensão de tal incidência é, deveras, absurda.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.535 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.920818/2011-03

É o julgador de primeira instância competente para denegar a diligência ou
perícia prescindível, assim também entendida aquela que não afetará a solução
do litígio, em razão de já haver já nos autos motivo suficiente para a formação
de sua convicção e denegação do pleito do contribuinte (art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimado da decisão, em 27/06/2014, consoante Aviso de Recebimento constante
dos autos, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 18/07/2014, consoante
carimbo aposto na folha de rosto do recurso, no qual basicamente reprisou as alegações
apresentadas na manifestação de inconformidade. Por fim, requer a procedência do recurso
voluntário, para que seja determinada a baixa do processo para análise manual, que os agentes
fiscais realizem a fiscalização de forma correta, eis que os dados necessários foram dispostos, e
demonstrada a existência do crédito, sejam homologadas as compensações com o
reconhecimento da taxa selic corrigindo o crédito.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Em primeiro plano, cumpre verificar que nada foi dito com relação à autonomia
dos estabelecimentos do IPI, que justificou a negativa de créditos básicos, pois cabia ao
estabelecimento filial (emissor das notas fiscais), e não ao estabelecimento matriz, o pleito de
possível direito creditório sobre esses valores.
Corolário disso, já se tem motivo suficiente para o indeferimento dos créditos
básicos.
Com respeito à desnecessidade de escrituração do RAIPI, apresentação de créditos
extemporâneos em 2007, e o pedido de diligência, por conta do princípio da verdade material e
correção monetária dos créditos pela taxa Selic, nada de novo veios aos autos, sendo repetida
a versão apresentada em manifestação de inconformidade.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.535 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.920818/2011-03

Corolário disso, cumpre prestigiar as razões de decidir da decisão recorrida, nos
moldes do art. 50, § 1o, da Lei n° 9.784/00 e art. 57, § 3o, do Anexo II do RICARF:
(...) Para o contribuinte, houve excesso de formalismo na análise fiscal, pois apresentou
toda a documentação solicitada pela fiscalização e que as notas fiscais, documentos
essenciais para a verificação de seus créditos, foram-lhe sim apresentadas. Faltou ou boa
vontade ou expertise, pois com esses documentos poderia o fisco apurar o real montante
de seu crédito, identificando as matérias-primas, os produtos intermediários e os
materiais de embalagem. Sobre sua escrituração alegou que era falha, mas existente.
Que durante anos esteve sob uma má fase operacional e administrativa, com falta de
mão de obra contábil qualificada para escriturar livros corretamente. Ainda que o RAIPI
não esteja escriturado na maneira esperada pelo fiscal, devem ser consideradas as notas
fiscais apresentadas que ensejam o crédito. Apesar das deficiências da escrituração,
alegou que segundo o princípio da “essência sobre a forma” a essência econômica e
jurídica de um fato deve prevalecer sobre sua forma. No caso concreto, o crédito de IPI,
presumido e/ou básico, existe e esta é a essência a ser considerada, na contabilidade e
no direito. O objetivo do princípio é também orientar a atuação valorativa do julgador,
que deve interpretar as normas tributárias levando em conta a sua finalidade, o seu
significado econômico e a evolução das circunstâncias, impedindo que a obrigação
tributária seja evitada ou diminuída mediante o abuso de formas. Acrescentou ainda que
outra nuance não foi observada pelo fiscal, pois a solicitação de créditos foi realizada
extemporaneamente, ou seja, em 2007. Assim foram escriturados no RAIPI de 2007,
que nunca foi requerido pelo fiscal.
Destacada, no meu entender, as principais alegações do contribuinte em defesa do saldo
credor do trimestre que montou R$169.591,28, composto por créditos básicos de
R$14.822,14 e por crédito presumido de R$ R$154.769,28.
Entretanto, apesar da extensa argumentação do contribuinte, a legislação tributária não
abona o ressarcimento de IPI embasado apenas em notas fiscais de aquisição de
estabelecimento outro senão para aquele a quem as notas fiscais foram dirigidas.
O IPI é um tributo singular. Os créditos pertencem ao estabelecimento para o qual a
nota fiscal de aquisição de MP, PI e ME é emitida, cuja identificação se dá mediante o
CNPJ aposto no documento fiscal de aquisição. A essa característica peculiar do IPI se
dá o nome de autonomia dos estabelecimentos. Tal disposição figura nos arts. 24, inc. II
e parágrafo único, e 518, inc. IV, do RIPI/2002, cuja base legal encontra-se no art. 51 do
CTN:
Art. 24. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte:
II - o industrial, em relação ao fato gerador decorrente da saída de produto que
industrializar em seu estabelecimento, bem como quanto aos demais fatos
geradores decorrentes de atos que praticar;
Parágrafo
único.
Considera-se
contribuinte
autônomo
qualquer
estabelecimento de importador, industrial ou comerciante, em relação a cada
fato gerador que decorra de ato que praticar.
Art. 518 Na interpretação e aplicação deste Regulamento, são adotados os seguintes
conceitos e definições:
IV. são considerados autônomos, para efeito de cumprimento da obrigação tributária,
os estabelecimentos, ainda que pertençam a uma mesma pessoa física ou jurídica;
[CTN, Art. 51. Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se
contribuinte
autônomo
qualquer
estabelecimento
de
importador,
industrial,
comerciante ou arrematante.]
Em face da autonomia dos estabelecimentos, não só os créditos são intransferíveis, mas
também os respectivos débitos. Cada estabelecimento é responsável por sua escrituração
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.535 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.920818/2011-03

fiscal. Sendo assim, a confrontação entre débito e crédito que poderá resultar em saldo
credor é realizada no RAIPI do estabelecimento adquirente de MP, PI e ME. Ele será o
detentor de eventual saldo credor ou de saldo devedor de créditos tributários em favor
da União. E ainda que no PER/DCOMP o estabelecimento matriz figure como o
estabelecimento declarante, cabe ao verdadeiro detentor do crédito o direito ao
ressarcimento, ou seja, em sendo um estabelecimento filial esse será ele o detentor do
crédito, perfeitamente identificado no PER/DCOMP, e será na escrituração desse
estabelecimento filial que se ampara o pedido de ressarcimento.
Não se pode, por incompatível com a legislação tributária, acatar a petição do
contribuinte que confunde créditos entre estabelecimentos, uma vez que não existe
centralização no que tange ao IPI. Veja, no caso concreto, a matriz solicitou como se lhe
pertencessem créditos que deveriam ser escriturados pelo estabelecimento filial número
de ordem 0008. No entanto, nem matriz nem filial os escriturou. Desse modo, o
supramencionado saldo credor trimestral não pode ser apurado. Demanda-se a apuração
do saldo credor porque o art. 11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999, a lei mestra do
ressarcimento, determina que:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de
matériaprima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e
74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda.
Ao iniciar o artigo 11 pela expressão “O saldo credor”, quis o legislador que se
confrontasse valores de débitos e de créditos, porque é dessa maneira que se torna
possível apurar o saldo credor de IPI, em cumprimento à característica fundamental,
constitucional do tributo IPI, que é estar submetido ao princípio da não-cumulatividade.
É no princípio da não cumulatividade que se estriba toda a legislação do tributo,
inclusive o art. 164 do RIPI/2002, então vigente:
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados,
poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas
e produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
Creditar-se significa escriturar, registrar para apurar saldo credor ou devedor em cada
período de apuração. Não é colecionar ou entregar à fiscalização uma quantidade de
notas fiscais para que ela, a fiscalização, se incumba de relacioná-las, organizálas e por
fim determinar um saldo credor em favor do contribuinte. O ressarcimento é um direito
que se materializa a partir de uma confrontação entre créditos e débitos na escrituração
do contribuinte. Dele é o interesse, dele é a obrigação de provar o direito. Não tem a
fiscalização o poder/dever de executar tarefas que pertencem à vida diária das empresas,
escriturando-lhe os livros, apurando-lhe com esse feito possível direito creditório.
Confunde-se o contribuinte. Poder/dever tem o fisco de constituir o crédito tributário,
exigindo dos administrados o tributo devido. Jamais advogar causa do contribuinte,
como esse fora seu poder/dever. Tal proceder é incompatível com a função pública.
Não é sem causa que ao regulamentar as leis concernentes ao creditamento e o
ressarcimento de IPI, dispõem os atos normativos que:
RIPI/2002:
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.535 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.920818/2011-03

Art. 190 Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros
fiscais, à vista dos documentos que lhes confirma legitimidade.
Art. 195 Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos
industriais ou equiparados a industrial serão utilizados mediante dedução do
imposto devido pelas saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos.
Art. 378 O Livro Registro de Entradas, modelo 1, destina-se à escrituração das
entradas de mercadorias a qualquer título.
...
VI- nas colunas sob o título “IPI-Valores Fiscais” e “Operações Com Crédito
do Imposto”:
...
b) Coluna “Imposto Creditado” montante do IPI
Art. 399. O Livro Registro de Apuração do IPI, modelo 8, destina-se a consignar, de
acordo com os períodos de apuração fixados neste Regulamento, os totais dos valores
contábeis e dos valores fiscais das operações de entradas e saídas, extraídas dos livros
próprios atendido o CFOP.
IN SRF 33, de 04/03/1999
Art. 2o Os créditos de IPI relativos à matéria-prima (MP), produto intermediário (PI) e
material de embalagem )ME), adquiridos para emprego nos produtos industrializados,
serão registrados na escrita fiscal.
§2o No caso de permanecer saldo credor [...]
II- ao final de cada trimestre calendário, permanecendo saldo credor, este poderá ser
utilizado para ressarcimento ou compensação [...]
IN SRF no 600, de 2005 Art. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados
escriturados na forma da legislação específica [...] ....
Mas é de se notar que a petição em causa diz respeito a saldo credor do estabelecimento
matriz, enquanto os créditos pertencem ao estabelecimento filial, fato que inviabiliza
legalmente o ressarcimento pretendido.
Também quando se considera o crédito presumido, não se exime o contribuinte de
escriturá-lo, pois o incentivo, em se tratando de estabelecimento matriz contribuinte do
IPI, compõe o saldo credor. Forçosamente, a apuração de saldo credor se faz na escrita
fiscal.
Além do mais, as dificuldades encontradas pela fiscalização foram gritantes. Para bem
esclarecê-las importante reproduzi-las:
DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS.
14. Inicialmente cabe destacar que o contribuinte não apresentou a relação das
notas fiscais das aquisições de MP, PI e ME utilizados e suas aplicações no
processo de industrialização, para que pudéssemos identificar se atendiam ao
conceito de MP, PI e ME, conforme disposto no art. 164, I, do Decreto n°
4.544/002.
15. Foi apresentado tão somente um amontoado de 145 pastas, onde estavam
todas as notas fiscais de aquisições do ano 2005/2006, incluindo as aquisições
para uso/consumo, imobilizado, manutenção, peças e notas fiscais de
transferências, de prestação de serviços, etc, sem identificação de quais se
referiam a MP, PI e ME.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.535 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.920818/2011-03

16. Neste contexto, a fiscalização apurou e relacionou, por verdadeiro processo
de garimpagem, em mais de 20.000 notas fiscais de aquisições, aquelas que
poderiam atender ao conceito de MP, PI e ME do art. 164, I do dec. 4.544/02.
17. O mesmo procedimento de garimpagem foi realizado para apurar as
receitas de exportação, porém, utilizando-se de uma relação apresentada de
forma precária, tendo sido conferida com as notas fiscais de exportação
apresentada, e relacionada na PLANILHA APURAÇÃO RECEITA
EXPORTAÇÃO.
18. O contribuinte, por opção, adotou para apuração de possíveis créditos
presumidos, o conceito e a sistemática da Lei 9.363/96, o que excluí da
apuração as aquisições de combustíveis, energia elétrica e prestações de
serviços de encomenda.
A RECEITA DE EXPORTAÇÃO.
19. A receita de exportação foi apurada pela fiscalização com base nas notas
fiscais de exportação apresentadas pelo contribuinte, considerando as
exportações efetuadas, relativas a produtos industrializados, excluindo os
produtos não tributados como blocos, chapas brutas e exportações de produtos
adquiridos de terceiros que não tenham sido submetidos a qualquer processo
de industrialização pelo contribuinte (CFOP - 7.102) e produtos adquiridos
com fim específico de exportação.
20.
Os
valores
constam
da
PLANILHA
APURAÇÃO
RECEITA
EXPORTAÇÃO, com o CFOP correspondente à exportação (7.101/7.127) e a
identificação dos produtos exportados, sendo CP - chapa polida, LAD -
Ladrilho.
Foram excluídos da receita de exportação os valores referentes às notas fiscais
não apresentadas (falta N), as notas fiscais referentes a uso/consumo (CFOP
5.557).
Também deve ser deduzido da receita de exportação os valores
correspondentes às devoluções de vendas para exportação, sobre o qual o
contribuinte silenciou e não prestou nenhuma informação.
ESTOQUE
21. O contribuinte não apresentou a apuração do estoque ao final de cada
período de apuração do crédito presumido, com as informações de MP, PI,
ME, e os valores de MP, PI e ME incorporados nos produtos acabados e não
vendidos e nos produtos em produção. Quanto aos produtos em estoque e em
produção, informou ser impossível a sua apuração.
22. Somente foram apresentados os Livros Registros de Inventário dos
estabelecimentos com CNPJ n° 00.450.220/0002-06, 00.450.220/0007-02 e
00.450.220/0008-93, não apresentando o Livro Registro de Inventário para o
estabelecimento 00.450.220/0001-17.
23. De posse dos livros apresentados a fiscalização apurou que no ano
calendário 2006 o contribuinte escriturou estoque de MP, PI e ME, nos
estabelecimentos com CNPJ n° 00.450.220/0002-06 e 00.450.220/0007-02 e
00.450.220/0008-93, somente em 31/12/2006. No estabelecimento com CNPJ n°
00.450.220/0008-93 a fiscalização, apurou na conta insumos industriais, em
31/12/2006,
os
valores
discriminados
na
PLANILHA
APURAÇÃO
ESTOQUE.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.535 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.920818/2011-03

C - MATÉRIA PRIMA (MP), PRODUTO INTERMEDIÁRIO (PI) E
MATERIAL DE EMBALAGEM (ME) ADQUIRIDOS.
24. O valor das aquisições de MP, PI e ME foi apurado pela fiscalização
através das notas fiscais apresentadas pelo contribuinte, obedecendo ao
conceito do art. 164, I do Decreto n° 4.544/2002 e Parecer CST n° 65/79, que,
como dito no item 16, foi feita através da verificação de cada nota
individualmente, no meio de 20.000 notas fiscais de aquisição.
25. A inexistência da apuração mensal do estoque inicial e final não permite a
apuração da quantidade de MP, PI e ME utilizada em cada mês, o que
contraria o art. 11 da IN SRF 419/04 e não permite a apuração mensal do
crédito presumido como determina o art. 4o da IN SRF 419.
26. Do valor das aquisições constantes da PLANILHA APURAÇÃO
AQUISIÇÕES, ainda devem 'ser deduzidos o valor de custo das exportações
excluídas pelos motivos elencados na PLANILHA APURAÇÃO RECEITA
EXPORTAÇÃO, sobre o qual o contribuinte não prestou qualquer informação.
D- RECEITA OPERACIONAL BRUTA
27. Na apuração do crédito presumido foi considerado o valor da receita
operacional bruta utilizado pelo contribuinte na memória de cálculo
apresentada e também utilizado no Demonstrativo do Crédito Presumido.
E - APURAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO.
28 - Para apuração do crédito presumido devem ser considerados os valores de
Receita Operacional Bruta, Receita de Exportação e Insumos Utilizados no
Processo Produtivo (MP, PI, ME).
29- Como o contribuinte não prestou as informações necessárias à apuração do
crédito presumido, especialmente no que se refere à quantidade de MP, PI e
ME utilizado, ficou prejudicada a apuração do crédito presumido.
30. As considerações do item C, 25 e 26 também impedem a apuração do
crédito presumido, assim como as considerações do item estoque.
31 - Ocorre que o contribuinte, contrariando o disposto no art. 16 da IN/SRF
n° 419/2004, não efetuou nenhum registro do crédito presumido apurado em
sua escrita fiscal, especificamente, no Livro de Registro e Apuração do IPI -
RAIPI, no campo "Outros Créditos".
32- O registro do crédito no RAIPI é necessário, pois, serve, dentre outros
motivos, de controle da utilização do crédito, impedindo que sejam
apresentados diversos pedidos de ressarcimento com os mesmos valores.
33-Assim sendo, pela inconsistência da escrituração fiscal do contribuinte e
falta de escrituração do crédito presumido no RAIPI, torna-se improcedente o
pedido de ressarcimento apresentado para este crédito.
Ora, evidencia o Relatório Fiscal que não se tratou, em relação ao crédito presumido, de
simples falta de escrituração do incentivo. O que ocorreu, de fato, a impossibilidade de
averiguar o valor pleiteado pelo contribuinte em decorrência de uma série de erros e
incongruências existentes na sua escrituração fiscal e falhas inexcusáveis para quem
pretende ter reconhecido o ressarcimento de saldo credor, pois essa foi a petição
expressa no Per/DCOMP. Pretendia o contribuinte o ressarcimento de saldo credor
composto por créditos básicos e crédito presumido de IPI, valores que necessariamente
devem ser escriturados para a determinação do quantum pretendido por um
estabelecimento matriz contribuinte do IPI. O crédito presumido não pode ser apurado e
os créditos básicos, não escriturados, pertenciam ao estabelecimento filial 0008.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-009.535 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.920818/2011-03

Ademais, desde a instituição da Lei no 9.779, de 1999, art. 15, o crédito presumido é
apurado de forma centralizada e abrange toda movimentação da empresa. Com essa
determinação legal, as matérias primas, a receita operacional bruta, os estoques, como
todos os itens necessários à determinação do incentivo são computados em conjunto e
abrangem todos os estabelecimentos pertencentes à pessoa jurídica. Se não são
oferecidos à fiscalização todos os livros e dados de todos os estabelecimentos que
compõem a empresa, a certeza e a liquidez do crédito ficam prejudicadas, o que
inviabiliza o seu deferimento.
O próprio contribuinte assume as deficiências da escrituração ao expor que:
Em relação à escrituração que o fiscal diz ser inexistente nos livros de
apuração do IPI, o que não é verdade porque ela apenas é falha, o contribuinte
viveu muitos anos uma má fase operacional e administrativa, na qual lhe faltou
mão de obra contábil qualificada para escriturar os livros corretamente.
Contudo, ainda que o livro RAIPI não esteja escriturado da maneira esperada
pelo fiscal, devem ser consideradas todas as notas fiscais apresentadas, nas
quais ensejam o crédito devido.
Numa outra passagem, afirma o contribuinte que:
Outra nuance que não foi analisado pelo fiscal é que os créditos foram
requeridos extemporaneamente, ou seja, em 2007, assim sendo, foram
escriturados no livro RAIPI de 2007 (cópia anexa), que nunca foi requerido
pelo fiscal.
As declarações do contribuinte sobre a escrituração dos livros fiscais dão a medida certa
da falta de credibilidade do livro RAIPI e dos PER/DCOMP apresentados. A
sistemática de requisição de ressarcimento, mediante PER/DCOMP, definem como
períodos de apuração aquele em que os créditos são escriturados. Sendo assim, se houve
escrituração de créditos em trimestres-calendário de 2007, esse deveria ser a referência
da petição do contribuinte: determinado trimestre do ano-calendário de 2007, porque a
informação contida no PER/DCOMP deve espelhar o que está registrado no RAIPI. Se
não são obedecidas as regras para a petição de ressarcimento/compensação, os
PER/DCOMP transmitidos estão incorretos e não espelham a intenção do contribuinte.
A orientação contida no parecer fiscal que desencadeou a emissão do despacho
decisório com a denegação do pleito do contribuinte foi respaldada em atos legais, leis e
atos normativos, aos quais os julgadores estão vinculados, a teor do disposto na Portaria
MF no 341, de 2011: São deveres do julgador: [...] IV- cumprir e fazer cumprir as
disposições legais a que está submetido; e V- observar o disposto no inciso III do art.
116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o entendimento da RFB expresso em atos
normativos. Assim sendo, não há como acatar as alegações de existência de saldo credor
defendida pelo contribuinte, em face da inexistência deste cálculo, bem como do
registro de operações indispensáveis ao cálculo do crédito presumido de IPI, condições
sine quae nom para o deferimento do pleito.
Em face do exposto, torna-se também prescindível a perícia ou a diligência solicitadas,
uma vez que realizá-las não traria modificação no entendimento expresso no presente
voto. Conforme disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, “A autoridade
julgadora de primeira instância determinará de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no
art. 28 in fine.” Especialmente em relação à perícia, de pronto, não seria acatada tendo
em vista a falta de requisitos para deferi-la, tais quais, a indicação de perito e a
formulação de quesitos, conforme definições trazidas pelo inc. IV do art. 16 do Decreto
70.235, de 1972: Art. 16. A impugnação mencionará: [...] IV - as diligências, ou
perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as
justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim
como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu
perito. Negadas, portanto, a perícia e a diligências requeridas.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-009.535 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.920818/2011-03

Sobre a correção monetária de saldo credor, uma vez que não reconhecido crédito no
presente voto, incabível a aplicação de atualização monetária sobre créditos
inexistentes. Mas, a título de esclarecimento, diga-se de pronto, que a legislação
tributária não admite a atualização monetária de ressarcimento de IPI, notadamente a IN
SRF no 600, de 2005, §5o, art. 52, vigente à época da formulação do pedido de
ressarcimento/compensação:
§ 5 o Não incidirão juros compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI,
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como na compensação de
referidos créditos.

Sobre a necessidade de escrituração do RAIPI, vale a pena trazer o entendimento
atual da CSRF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
RESSARCIMENTO.
CORRETA
ESCRITURAÇÃO. ESTORNO DE CRÉDITOS. REQUISITO
Para a devida apuração do crédito presumido de IPI e seu eventual
ressarcimento, é condição que o mesmo tenha sido devidamente escriturado nos
livros fiscais com os respectivos estornos de créditos empregados na
industrialização de produtos.
Acórdão no 9303-008.520 de 17/04/2019.

Posto isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital